Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-27.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-27.2013.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), BARRA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.406.971/0001-61 (AGRAVANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO DA CDA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Barra Logística e Transporte Ltda, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que havia extinguido execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de medidas extrajudiciais mínimas, especialmente o protesto da CDA, nos termos do Tema 1184 do STF. A decisão agravada entendeu pela inaplicabilidade da tese, diante do valor do crédito fiscal executado — R$ 43.883,76 — ser superior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, ao caso concreto, o entendimento firmado no Tema 1184 do STF, diante do valor do crédito tributário; (ii) estabelecer se a ausência de protesto da CDA e a inércia do exequente, mesmo após intimação, justificam a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese fixada no Tema 1184 do STF aplica-se apenas às execuções fiscais de “baixo valor”, conforme expressamente delimitado pela Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o, §1o, que define como “baixo valor” os créditos inferiores a R$ 10.000,00.

4.
No caso concreto, o crédito tributário executado ultrapassa o limite legal, o que torna inaplicável a tese do Tema 1184/STF, sendo indevida a exigência de protesto da CDA como condição de procedibilidade da ação.

5.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei 6.830/80, art. 3o), e sua cobrança judicial não exige, em regra, a comprovação de prévia tentativa de cobrança extrajudicial.

6.
O entendimento do STF no Tema 1184 não revoga a legislação que rege a execução fiscal, mas apenas reconhece a ausência de interesse de agir em hipóteses específicas e objetivas, o que não se verifica neste caso.

7.
A alegação de omissão na decisão monocrática não procede, pois o fundamento central — a inaplicabilidade do Tema 1184/STF devido ao valor do crédito — foi devidamente analisado, sendo divergências jurídicas insuficientes para caracterizar vício de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1184 do STF somente se aplica às execuções fiscais de baixo valor, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o.

2.

Não se exige a adoção de medidas extrajudiciais mínimas, como o protesto da CDA, para o ajuizamento de execução fiscal cujo valor ultrapasse o limite legal de baixo valor.

3. Divergência jurídica sobre a aplicação de tese firmada em repercussão geral não configura omissão ou ausência de fundamentação da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 178 e 489, §1o, IV; Lei 6.830/80, art. 3o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.379.648, Tema 1184 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de agravo interno interposto por Barra Logística e Transporte Ltda contra decisão monocrática por mim proferida (Id. 300558384), que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia julgado extinta a execução fiscal, e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

A execução fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 2013, tem por objeto a cobrança de crédito tributário representado pela CDA n. 201391, no valor de R$ 43.883,76 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), e foi extinta pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, uma vez que a parte exequente não comprovou a adoção de medidas extrajudiciais mínimas de cobrança, especialmente o protesto da certidão da dívida ativa, nos termos do entendimento firmado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, e posteriormente regulamentado pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A sentença considerou que, mesmo após ser intimado, o ente público não comprovou a prática de protesto da CDA nem apresentou justificativa concreta para sua não realização, limitando-se a informar a negativação do débito em cadastro comercial, medida considerada insuficiente para afastar a extinção da execução fiscal.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou que, tendo o valor da execução superado o limite de R$ 10.000,00 — fixado como critério de “baixo valor” pelo art. 1o, §1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 —, não se aplica ao caso o entendimento firmado no Tema 1184 do STF, nem se exige a comprovação de protesto como condição para o ajuizamento da execução.

A decisão monocrática agravada acolheu os fundamentos da apelação e anulou a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo interno (Id. 320589399), sustentando, que a decisão monocrática se limitou a afastar o Tema 1184 do STF com base no valor da execução, sem considerar que a extinção da ação também se fundou na conduta omissiva do exequente, que foi intimado e não adotou nenhuma medida efetiva de cobrança nem justificou sua inércia.

Argumenta que O protesto da CDA constitui providência formal e autônoma, que não se confunde com a mera negativação em órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual a justificativa apresentada pelo Estado é incapaz de afastar a extinção do feito;

Aduz que O juízo de origem oportunizou ao exequente comprovar o protesto da CDA ou justificar sua impossibilidade, mas a parte exequente permaneceu omissa, o que caracteriza abuso da atividade executiva e desrespeito ao princípio da eficiência processual;

Ressalta que A decisão agravada incorreu em omissão, ao deixar de analisar essa distinção fático-jurídica fundamental e ao não enfrentar argumentos relevantes suscitados nos autos, violando o dever de fundamentação imposto pelo art. 489, §1o, IV, do CPC;

Por fim, a agravante reitera a necessidade de manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal, por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do agravo interno.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares

Como visto do relatório, o presente agravo interno foi interposto por Barra Logística e Transporte Ltda contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal e determinar o prosseguimento do feito.

A controvérsia gira em torno da
aplicabilidade da tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal
, que autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando
não adotadas medidas extrajudiciais mínimas de cobrança
, como o protesto da Certidão da Dívida Ativa.

Na origem, a execução fiscal foi extinta com fundamento nesse entendimento. Entretanto, a decisão monocrática agravada partiu do reconhecimento de que a execução fiscal proposta tem por objeto o crédito representado pela
Certidão da Dívida Ativa n. 201391
, no valor de
R$ 43.883,76
, valor este
manifestamente superior ao limite de R$ 10.000,00
, previsto no
art. 1o, §1o da Resolução CNJ n. 547/2024
, que regulamenta a aplicação do
Tema 1184 do STF
.

Sendo assim, o fundamento central da decisão monocrática reside na
inaplicabilidade, ao caso concreto, do Tema 1184/STF
, cuja tese dispõe:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, diante da ausência de demonstração de medidas efetivas de cobrança extrajudicial.”

Contudo, a aplicação desse entendimento
foi expressamente regulamentada
pela
Resolução CNJ n. 547/2024
, que dispõe:

Art. 1o, §1o
–
“Para fins desta Resolução, considera-se de baixo valor a execução fiscal cujo valor consolidado do crédito inscrito em dívida ativa, por devedor, seja inferior a R$ 10.000,00.”

No caso em apreço, o valor da execução constante na Certidão da Dívida Ativa n. 201391 exequenda
possui valor superior a R$ 43.000,00, o que

afasta por completo a aplicação do Tema 1184/STF
, bem como da Resolução CNJ n. 547/2024. O critério normativo é
objetivo
e
não admite relativização interpretativa
para casos em que o crédito extrapola o limite legal, como se verifica nos autos.

Dessa forma, não se exige, como condição de procedibilidade, a comprovação de protesto da CDA ou qualquer outra medida extrajudicial específica, sob pena de
indevida ampliação da ratio decidendi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma.

Assim, a exigência de adoção de medidas extrajudiciais mínimas — como o protesto da CDA —
não se impõe no caso concreto
.

Ademais a CDA objeto da execução
possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade
, nos termos da
Lei n. 6.830/80, art. 3o
, não sendo exigido, como condição de procedibilidade, o protesto do título ou qualquer providência extrajudicial específica,
exceto nas hipóteses expressamente disciplinadas
, o que
não é o caso
.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1184
não revogou nem suprimiu as normas legais de regência da execução fiscal
, mas apenas reconheceu que,
em situações específicas de baixo valor
, o ajuizamento da execução sem prévia tentativa extrajudicial de cobrança
pode caracterizar ausência de interesse de agir
.

Logo, diante da
inaplicabilidade da tese fixada ao caso concreto
, é correta a
anulação da sentença que extinguiu a execução
, devendo esta
prosseguir regularmente
.

Por fim as alegações de omissão e ausência de fundamentação nas decisões monocráticas não merecem acolhida.

A decisão agravada enfrentou de forma suficiente o
ponto central do debate
, que é a
inaplicabilidade do Tema 1184/STF a execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00
. As divergências quanto à interpretação jurídica da matéria não configuram, por si sós, omissão ou nulidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, para
manter a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso
,
anulando a sentença extintiva da execução fiscal
e determinando o
regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026